Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Processo : 0737916-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (id. 104649601 dos autos originários n. 0709651-02.2021.8.07.0004) que indeferiu à autora, aqui agravante, o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que os documentos juntados aos autos comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Salienta que a declaração de imposto de renda exercício 2021 informa o total de rendimentos tributáveis de apenas R$ 8.400,00, o total de imposto devido de R$ 0,00, bem como a inexistência de ganho líquido no período. Declara que houve considerável redução de seus ganhos, em razão de ter sido presa preventivamente entre 27.3.2020 e 26.01.2021, o que impossibilitou o trabalho e ocasionou elevados custos com honorários advocatícios. Ressalta estar desempregada e possuir inúmeras dívidas acumuladas durante o tempo em que esteve custodiada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade postulada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ademais, nos termos do art. 101, §1o do, CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que “a autora parece sonegar informações de sua renda, sendo de rigor seja afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria”. Mas a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 31033367), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. E, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No particular, a declaração de imposto de renda exercício 2021 demonstra o recebimento de R$ 8.400,00 ao longo do ano de 2020 e nenhum patrimônio vultoso (id. 31033369). Além disso, os extratos da conta (id. 107903477) não indicam movimentações suficientes a afastar a declaração de hipossuficiência subscrita pela agravante. Daí, infere-se, prima facie, que a parte está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso, mormente porque a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator